Tribunal: TJMT
Processo: 0007874-05.2018.8.11.0008
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0007874-05.2018.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[MARIA NAIR SILVEIRA DE ARAUJO - CPF: 146.762.811-53 (APELANTE), JULIO TARDIN - CPF: 103.112.701-15 (ADVOGADO), ANGELA APARECIDA FREITAS FARIA ARAUJO - CPF: 804.270.901-30 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1043-02 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - JULGADA IMPROCEDENTE - CONTRATO QUITADO EM AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - VEÍCULO RESTRITO EM RAZÃO DE AÇÃO DE EXECUÇÃO PROPOSTA EM MOMENTO ANTERIOR - COBRANÇA INDEVIDA - NÃO CONFIGURADA - DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A restrição de veículo no bojo de processo de execução não configura cobrança indevida capaz de gerar repetição de indébito, nem mesmo dano moral indenizável, se ausente a má-fé do banco exequente, máxime se ajuizada a execução antes da quitação da dívida.

R E L A T Ó R I O

Apelação no 0007874-05.2018.8.11.0008

Apelante
: Maria Nair Silveira de Araújo

Apelado
: Banco do Brasil S.A.

2a Vara da Comarca de Barra do Bugres

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
Maria Nair Silveira de Araújo.

Ação
:
Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais.

Sentença
:
julgou improcedente a ação e condenou a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa.

Apelação
(Id. 19778480): afirma a necessidade do reconhecimento do direito de repetição de indébito, porquanto alega que promoveu ação de consignação em pagamento com o objetivo de quitar o bem, mas, mesmo com o pagamento consignado, o apelado propôs ação de execução.

Sustenta que o banco apelado causa danos à autora, porquanto, apesar de ter sido contatado, não requereu a extinção da execução e mantem o bloqueio do veículo.

Pugna pela concessão da gratuidade da justiça e, no mérito, pelo provimento do recurso, para julgar procedente a ação proposta e condenar o banco à repetição de indébito e ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 19778486).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020